Tribunal: TJDFT
Processo: 0715817-30.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. REGIMES ADEQUADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 180, caput, artigo 311, §2o, inciso III, e artigo 330, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, (receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e desobediência), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, regime inicial fechado, e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: i) absolvição em razão da atipicidade das condutas e por insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal; ii) ultrapassada a tese, a desclassificação do crime de receptação dolosa para receptação culposa; iii) redução das penas, fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; iv) concessão do efeito suspensivo ao recurso.
III. Razões de decidir:
3. O efeito suspensivo na apelação decorre expressamente do texto da lei, no caso, do artigo 597 do Código de Processo Penal, o qual aduz que “A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o disposto no artigo 393, aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança (arts. 374 e 378), e o caso de suspensão condicional de pena”.
4. Correta a condenação pelos crimes de receptação dolosa, adulteração de sinal identificador de veículo e desobediência, pois devidamente comprovados pela prova oral, auto de apreensão, laudo pericial e circunstâncias externas (posse de placas furtadas, veículo com sinais adulterados, fuga, e apreensão de chave mixa eficiente para delitos patrimoniais).
5. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de julgamento de recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro, não servindo o direito à não autoincriminação como justificativa para afastar a tipicidade de condutas penalmente relevantes.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.